Tribunal: TCU
Processo: 008.621/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10137/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que os prazos iniciais para cumprimento das determinações constantes do Acórdão 12553/2020-TCU-Primeira Câmara eram de 15 (quinze) dias e de 30 (trinta) dias; Considerando que por meio do Acórdão 4601/2021-TCU-Primeira Câmara foi concedida a prorrogação por 60 (sessenta) dias, a contar do término dos prazos anteriormente fixados, para cumprimento das determinações constantes do Acórdão 12553/2020-TCU-Primeira Câmara ; Considerando o lapso temporal entre a notificação do órgão sobre o Acórdão 12553/2020-TCU-Primeira Câmara (9/12/2020 - peça 11) e o novo pedido de prorrogação (6/7/2021 - peça 21); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, V, "e" do RI/TCU, e de acordo com o parecer emitido nos autos (peça 22), ACORDAM, por unanimidade, em não conceder nova prorrogação de prazo ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA, para atendimento às determinações feitas pelo Acórdão 12553/2020-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 008.621/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Kátia Castro de Carvalho (XXX.479.575-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.